Tribunal: STF
Processo: HC 258406
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 214.430/PA.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal (estupro).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada, cassando-se liminar antes deferida. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ. O Ministro Relator negou-lhe provimento, seguindo-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que o fato imputado (estupro) ocorreu em junho de 2020, o inquérito só foi instaurado em agosto de 2022, e a prisão decretada apenas em julho de 2024, sem fato novo que justificasse a medida extrema, violando o §2º do art. 312 do CPP. Sustenta que o longo intervalo entre o fato e o decreto prisional caracteriza inércia estatal e torna ilegal a custódia cautelar, não sendo admissível que a lentidão investigativa do Estado resulte na restrição da liberdade do paciente, especialmente em um contexto de ausência de risco atual à ordem pública. Argumenta que não há termo de reconhecimento pessoal válido, conforme exigido pelos arts. 226 a 228 do CPP, existindo apenas registros fotográficos frágeis, sem comprovação formal, o que compromete a confiabilidade dos elementos de prova. Afirma que o laudo médico juntado aos autos é inconclusivo, tendo sido produzido três meses após os fatos e indicando apenas lesão antiga, sem relação objetiva com violência sexual recente, enfraquecendo a materialidade do delito. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa, vida familiar consolidada (pai de três filhos, um deles bebê de 11 meses) e conduta social compatível com a liberdade. Contesta a fundamentação da prisão com base em suposta reiteração delitiva, alegando que as ações penais mencionadas como justificativa ainda não transitaram em julgado, não podendo embasar a custódia cautelar como reincidência válida. Aponta que a manutenção da prisão com base na gravidade abstrata do delito é incompatível com a nova redação do CPP, especialmente diante da inexistência de fundamentação concreta sobre o risco processual e da ausência de análise sobre a suficiência de medidas cautelares diversas (arts. 282, §6º, e 315 do CPP).



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. No ato apontado como coator, a 6ª Turma do STJ, aludindo ao que decidido nas instâncias anteriores, conclui ser válida a motivação que respaldou a prisão preventiva:



    “Confiram-se, no que interessa, trechos da decisão que impôs a segregação cautelar (Processo n. 0800853-30.2024.8.14.0014 - fls. 87/89 - grifo nosso)



    [...] 



    Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verifica-se que estão presente os elementos de sua conformação, estando a materialidade comprovada através do depoimento da vítima, exame sexológico e procedimento médico. 



    No mais, de acordo com a Autoridade Policial, foi instaurado inquérito policial nº 000185/2022.1001152-7, a fim de apurar suposta prática do crime de estupro, capitulado no art. 213 do Código Penal. 



    De acordo com depoimento da vítima perante a Autoridade Policial (Boletim de Ocorrência nº 00185/2020.100714-7 registrado em 30/09/2020), o representado teria mantido relações sexuais não consentidas com a vítima. 



    Narra a Autoridade Policial que no dia 29/06/2020, por volta das 17h00, que a ofendida trafegava de motocicleta pela Rua Espírito Santo, em Capitão Poço, quando foi seguida por uma nacional que conduzia uma Motocicleta HONDA BROZ, cor vermelha, trajando uma abadá do bloco BSM, boné vermelho e cinza, usando um relógio de pulso dourado e tinha uma cicatriz no braço e, seguida, foi abordada pelo representado o qual a ameaçou com uma arma branca (faca) afirmando se ela não o seguisse ele iria furar a vítima. Por conseguinte, a declarante, por medo, o seguiu até o ramal da Nova Colônia, quando pararam na beira da estrada dentro do mato, onde ele a forçou a manter relações sexuais.



     Em razão da violência sofrida, a vítima ficou em choque e falou aos seus familiares três dias após o ocorrido. A ofendida ficou com medo de registrar o procedimento em decorrência das ameaças sofridas e inicialmente não sabia a identificação social do representado. 



    Após o decurso do tempo, a vítima, ao trafegar por via pública neste município na companhia de seu irmão D A dos R, avistou o representado e o reconheceu como autor da violência e naquela oportunidade mostrou ao seu irmão. Por conseguinte, a vítima registrou em 30/09/2020 o Boletim de Ocorrência nº 00185/2020.100714-7 e identificou o ora representado como autor da prática delituosa perante a Autoridade Policial. 



    Ademais, o exame sexológico atestou que a ofendida, há época dos fatos com 16 anos de idade, não era mais virgem e que haviam vestígios de violência sexual com cópula vaginal (id 118634561) - 13), além de danos emocionais típicos de vítimas de violência sexual, conforme destacado no laudo. Ao final, acrescentou que "a pericianda chorou calada antes, durante e depois do exame médico". 



    Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). 



    Observa-se, no caso em preço que resta cogente a garantia da ordem pública, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo representado, consistente, ao menos de modo indiciário e sem adentrar no mérito da causa, evidencia-se a prática do crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal. 



    O representado possui outros dois registros criminais pela prática de crimes contra a dignidade sexual a saber: 000805-46.2020.8.14.0014 e 0000001- 83.2017.8.14.0014, ambos com sentença condenatória e atualmente em grau de recurso perante o TJPA. 



    Em suma, pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelo investigado, entendo que a ORDEM PÚBLICA está severamente ameaçada com a permanência dele em liberdade, razão pela qual a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe. 



    Em prosseguimento, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. 



    Além disso, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. 



    Frisa-se, está devidamente fundamentada, já que como anteriormente dito, ele se evadiu do local logo após a ocorrência do fato e permanece se escondendo.



     Também, não é hipótese de observar o contraditório prévio ao autuado, conforme determina o artigo 282, § 3º do CPP, pois o caso concreto é de urgência, na medida em que, conferir contraditório prévio ao autuado, significaria a total ineficácia da medida, pois o risco de fuga do distrito da culpa é iminente, levando-se em conta a própria postura do investigado de fugir da cidade após o fato delituoso. 



    Por fim, insta esclarecer que a regra da atualidade, prevista no artigo 312, § 2º do CPP, está presente, pois tanto o fato, quanto o periculum libertatis são contemporâneos, ou seja, o periculum libertatis está fundamentado em fatos novos e recentes e não em fatos passados. 



    Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. 



    [...]



    E os fundamentos da cassação da liminar anteriormente deferida e o restabelecimento da custódia cautelar lançados pelo Tribunal a quo (HC n. 0812455- 60.2024.8.14.0000 - fls. 285/286 - grifo nosso):



    [...]



    No caso concreto, além da gravidade do delito imputado ao paciente, constatou-se em consulta ao site PJE, que ele possui condenações não transitadas em julgado por crimes da mesma natureza - Proc. 0000001- 83.2017.814.0014 e 0000805.46.2020.814.0014, com condenações que variam entre 9 anos no primeiro e 9 anos e 4 meses no segundo processo, respectivamente, ambas em grau de apelação, nas quais se encontra em liberdade, o que evidencia reiteração delitiva e acentuada periculosidade. 



    De modo que, entendo sim estarem presentes os requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente devido a gravidade do crime, como também e principalmente como garantia e preservação da ordem pública por se tratar de elementos acentualmente propenso a reiterada prática de delitos de natureza sexual. 



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado entendimento no sentido de que a reincidência e os antecedentes criminais relacionados a delitos graves legitimam a decretação e manutenção da prisão preventiva, notadamente para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa: 



    [...] 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração concreta da suficiência da medida menos gravosa, o que não se verifica no caso, haja vista o risco concreto de reiteração criminosa e a ineficácia de medidas alternativas diante da gravidade do delito. 



    [...] 



    Consoante consignado no decisum ora agravado, o decreto prisional apresenta motivação válida e suficiente para a prisão preventiva, amparado em elementos concretos extraídos dos autos, visando ao resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade social do agente (réu reincidente específico) – em consulta ao site PJE, que ele possui condenações não transitadas em julgado por crimes da mesma natureza - Proc. 0000001-83.2017.814.0014 e 0000805.46.2020.814.0014, com condenações que variam entre 9 anos no primeiro e 9 anos e 4 meses no segundo processo, respectivamente, ambas em grau de apelação (fl. 285 - grifo nosso) –, estando, assim, em absoluta sintonia com o entendimento pacífico desta Corte Superior, conforme os seguintes precedentes: AgRg no RHC n. 211.361/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 31/3/2025; AgRg no HC n. 932.944/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJEN 6/3/2025; AgRg no HC n. 959.410/PB, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 24/2/2025; HC n. 841.772/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17/12/2024; AgRg no RHC n. 177.561/MG, minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2023; AgRg no HC n. 704.107/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/2/2022; e AgRg no HC n. 658.522/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/5/2021. 



    Ademais, como dito e agora redito, quanto à alegação de contemporaneidade, firme é a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022) – AgRg no RHC n. 204.475/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 2/12/2024 (grifo nosso) e ainda de que, a ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC n. 966.366/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 7/3/2025 – grifo nosso). 



    Como se não bastasse, cumpre por derradeiro registrar, que este Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que a indicação de fundamentação concreta para justificar a segregação cautelar – exatamente como ocorreu no caso sob comento –, inviabiliza o cabimento de medidas cautelares alternativas, conforme os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 990.792/AL, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 15/4/2025; e AgRg no HC n. 952.658/RJ, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJEN 6/3/2025.” (e-doc. 2, p. 2-5).



    7. Não há ilegalidade nas decisões. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a gravidade concreta da conduta — na espécie, a vítima, de 16 anos, quando trafegava de motocicleta, foi abordada pelo paciente, que ameaçando-a com uma faca, obrigou-a a acompanhá-lo até uma área de mata, onde foi forçada a manter relações sexuais — é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte.Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    8. Somado a isso, foi ressaltada a existência de duas ações penais em curso relativas a crimes contra a dignidade sexual. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    9. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    10. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    11. Assim, percebe-se que, na espécie, os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de evitar a reiteração.



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator